Tribunal: TJBA
Processo: 8001036-04.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001036-04.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA

Advogado(s)
:
FERNANDA VIANA LIMA, LUANNE VIEIRA DE BRITO E SILVA

APELADO: PET SHOP KIBICHINHO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA EM COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em
E
mbargos à
E
xecução, opostos por PET SHOP KIBICHINHO LTDA, determinando: a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada na Cédula de Crédito Bancário nº C30231568-0, firmada em novembro de 2023, para adequá-la à taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação; a restituição simples dos valores pagos a maior; e a condenação da
E
mbargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, revertidos ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia. A sentença também concedeu prazo para manifestação, quanto à proposta de renegociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é cabível a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário firmado com pessoa jurídica, diante de sua elevação,
no tocante
à taxa média de mercado;
e
estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a maior, mesmo sem comprovação de má-fé por parte da
I
nstituição
F
inanceira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão judicial de contratos bancários é admissível, com base na cláusula geral de controle jurisdicional dos atos lesivos a direito, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988, sobretudo quando evidenciada cláusula abusiva, ainda que em contrato celebrado entre pessoas jurídicas.

4.
Embora não se aplique às
I
nstituições
F
inanceiras o limite legal de 12% ao ano, tampouco a Lei de Usura (Súmula 596/STF), admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios,
se
demonstrada discrepância relevante, em relação à média de mercado, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1061530/RS).

5.
A taxa pactuada no caso concreto (2,5342% a.m. e 35,03% a.a.) supera significativamente, a média de mercado (1,59% a.m. e 20,86% a.a.),
revelando
abusividade suficiente para justificar a intervenção judicial e a substituição pelo índice médio divulgado pelo BACEN.

6.
A restituição dos valores pagos a maior, em decorrência da revisão da cláusula abusiva, independe da comprovação de má-fé da
I
nstituição
F
inanceira, constituindo consequência lógica da nulidade parcial do contrato e instrumento de reequilíbrio patrimonial entre as partes.

7.
O erro material contido na sentença, quanto ao ano de referência da contratação (2017, em vez de 2023) não compromete a validade do julgado, pois os índices aplicados foram corretamente extraídos da tabela oficial do BACEN referente ao mês de novembro de 2023.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 876; CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 51, IV e §1º; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382 e 530; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª T, j. 04.12.2007, DJ 19.12.2007; TJBA, Súmula nº 13.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8001036-04.2025.8.05.0113
, na qual figura como Recorrente
a
COOPERATIVA DE CRÉDITO

SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA
, sendo Apelado
PET SHOP KIBICHINHO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.